Tribunal: TJDFT
Processo: 0753016-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA. PROVA DA UTILIZAÇÃO DE MEIOS PRÓPRIOS DE LOCOMOÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Erro material. O texto inserido no processo, pelo sistema PJe, evidentemente não trata da matéria objeto dos embargos de declaração. Invalida-se, pois, o acórdão ID21304807. Não se discute o conteúdo das atribuições da embargante que, de fato, relaciona-se com serviço externo. A controvérsia reside em saber se a autora não se utilizou de meio de transporte fornecido pela Administração, o que se faz com uma simples declaração da Administração.
3 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Em melhor análise do processo, percebo que, em especificação de provas, a autora postulou a realização de instrução, com o objetivo de demonstrar o fato controvertido. Na forma dos art. 32 e 35 da Lei n. 9.099/1995, cumpre ao juiz determinar as provas a serem produzidas, de modo que o julgamento antecipado da lide com improcedência ante a falta de provas sem indicação de quais fatos não foram demonstrados colhe a parte de surpresa impedindo a completa realização do contraditório. Neste sentido a 3a. Turma Recursal: “É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa... ...evidencia-se o cerceamento do direito da autora, na medida em que o juízo de primeira instância não oportunizou a esta a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, e, ainda assim, utilizou-se, como fundamento para a improcedência do pedido, da falta de comprovação dos fatos descritos na petição inicial.” (07054092920198070017 - (0705409-29.2019.8.07.0017 - Res. 65 CNJ), Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE : 05/11/2020). Assim, anula-se o processo para que, reaberta a instrução, a autora apresente certidão demonstrativa de que, para o exercício de suas atribuições não se utilizou de transporte concedido pela Administração.
4 – Recurso conhecido. Nulidade pronunciada de ofício.